Tribunal: TJMT
Processo: 1004454-16.2020.8.11.0004
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004454-16.2020.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO DE MARTINS E PINHEIRO - CPF: 046.388.241-53 (EMBARGANTE), MOHAMAD FIRMINO FARES DA SILVA - CPF: 050.889.461-12 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), VITOR TORE NEGRAO - CPF: 032.362.061-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL - ACÓRDÃO QUE ACOLHE PARCIALMENTE OS PRIMEIROS EMBARGOS PARA SANAR OMISSÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – VÍCIO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – IRRESIGNAÇÃO COM O RESULTADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – AUSENTES OS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – PRÉ-QUESTIONAMENTO – NECESSÁRIA INDICAÇÃO DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – EXEGESE DO ART. 1.025 DO CPC.

1. Para alcançarem sucesso, os embargos de declaração devem se limitar às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, mostrando-se imperativa a demonstração dos vícios ali enumerados.

2. No que diz respeito à decisão omissa, o parágrafo único do art. 1.022 conceitua como sendo aquela que deixa de se pronunciar sobre a tese firmada no julgamento dos casos repetitivos, ou em incidente de assunção de competência, quando aplicável ao caso sob julgamento, ou sobre aquela que incidir em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o, do CPC.

3. Nesse sentido, eventual omissão resta definida apenas nos casos em que reste deficitário o exame da matéria de fato, assim entendido quando não examinadas as questões importantes e que conduzam a julgamento divergente sobre a base fática do que se está julgando.

4. No caso, não se averigua qualquer contradição ou omissão no acórdão questionado, mormente quando já se abordou, satisfatoriamente, as teses ventiladas ainda nos primeiros embargos aclaratórios, particularmente no que tange à omissão acerca da dialeticidade recursal, tanto que os acolheu, em parte, para sanar tal omissão.

5. O fato desta Corte haver deliberado acerca da lide de forma desfavorável àquela defendida pelo novamente Embargante, elegendo fundamentos diferentes daqueles por ele escolhidos, não configura omissão ou qualquer outra causa passível de apreciação mediante a oposição de embargos de declaração.

6. Depreende-se dos presentes aclaratórios que, uma vez mais, pretende o Embargante rediscutir a matéria já julgada de maneira inequívoca por esta Egrégia Câmara, amparando-se em mero inconformismo com o que foi julgado, intensão que, como dito, não está em harmonia com a natureza e a finalidade dos embargos de declaração.

7. De se ver que, em verdade, o que pretende o Embargante, por seus novos Embargos Aclaratórios, é que este Colegiado "demonstre" que a fundamentação do dispositivo do Acórdão ora embargado não atende à sua expectativa, não importando, na prática, se o mencionado acórdão está adequado às condições e garantias estabelecidas pelo sistema jurídico recursal.

8. Vê-se que o acórdão bem analisou não apenas os argumentos recursais, mas toda a legislação pertinente à matéria ora em discussão, de sorte que o momento não comporta a pretendida rediscussão da matéria de mérito.

9. Desde que guardem adstrição aos limites de incidência previstos no art. 1.022 do CPC, consideram-se abarcados no acórdão os elementos que a parte Embargante elencou para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos aclaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, conforme os termos do art. 1.025 do CPC.

10. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de segundos Embargos de Declaração interpostos por
MARCO ANTONIO DE MARTINS E PINHEIRO
contra o Acórdão deste Sodalício que acolheu parcialmente seus primeiros embargos aclaratórios vistos em id. 143502178, os quais, a seu turno, foram interpostos em desfavor do provimento dado ao Recurso de Apelação Cível do
ESTADO DE MATO GROSSO
que reformou a sentença e julgou improcedente a pretensão do Executado
MARCO ANTONIO DE MARTINS E PINHEIRO
(id. 142121686).

O Acórdão ora embargado restou assim ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – OCORRÊNCIA – FATO GERADOR PARA INCIDÊNCIA DO ITCD – CONTRADIÇÃO – PROVA – PRETENSÃO PARA REDISCUSSÃO DO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE.

1. Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015.

2. A omissão, na análise da preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal, deve ser acolhida, sem alterar o resultado do julgado.

3. Os Embargos de Declaração não se prestam para rediscussão do julgado”.
(
vide
id. 154207156)

Nas razões deste recurso (id. 156105172), aduz que, diversamente do decidido em seus primeiros Embargos de Declaração de id. 143502178,
“
há sim violação ao princípio da dialeticidade recursal que não é observada e, neste ponto é que esta câmara julgadora se contradiz, pois o julgador afirma que o recurso estatal impugnou de forma eficaz a sentença de mérito, mas utiliza-se de argumentos que sequer foram suscitados pelo Estado de Mato Grosso para reformar a sentença de mérito
.”

Sustenta que
“
há uma clara contradição quando o julgador diz que não há ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, mas utiliza-se de fundamento que sequer figurou no Recurso de Apelação aviado pelo Estado de Mato Grosso
”.

E afirma, nesse contexto, que
“
esta câmara sequer cita em suas decisões os argumentos aviados pelo embargante em suas contrarrazões recursais, valendo-se somente de um Recurso de Apelação ‘copia e cola’, contendo quatro parágrafos que nada concluem
”.

Requer, para fins de pré-questionamento, o acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, com ampla cognição e manifestação expressa que aclare e sane as contradições e omissões arguidas nos presentes aclaratórios.

Em contrarrazões (id. 159267161), o Embargado
ESTADO DE MATO GROSSO
aduz, em suma, inexistir omissão a ser sanada e que, em verdade, busca-se o reexame da matéria.

Autos conclusos por redistribuição (id. 159887671).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuidam-se de segundos Embargos de Declaração interpostos por
MARCO ANTONIO DE MARTINS E PINHEIRO
contra o Acórdão deste Sodalício que acolheu parcialmente os seus primeiros embargos
“
apenas para afastar a tese de violação ao princípio da dialeticidade recursal no julgamento do Recurso de Apelação.
” (
vide
id. 154207156).

A princípio, é importante destacar que a oposição de Embargos de Declaração, como previsto no art. 1.022 do CPC, somente se justifica para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

No que diz respeito à decisão omissa, o § único do art. 1.022 conceitua como sendo aquela que deixa de se pronunciar acerca da tese firmada no julgamento dos casos repetitivos, ou em incidente de assunção de competência, quando aplicável ao caso sob julgamento, ou aquela que incidir em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o, do CPC.

A seu turno, o art. 489, §1o, do CPC elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada motivada. Veja-se:

“
Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

§ 1 - Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Dessarte, assim como na proclamação do Acórdão, não há dúvida de que o julgador, ao deliberar sobre os Embargos de Declaração, igualmente está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, como corolário, alterar a conclusão nela tomada.

Dito isso, em exame ao Acórdão embargado, entendo que inexiste contradição ou omissão a serem reconhecidas, já que esse abordou, satisfatoriamente, as teses ventiladas nos primeiros Embargos Aclaratórios, particularmente no que tange à omissão sobre a dialeticidade recursal, tanto que as acolheu, em parte, para sanar tal omissão, porém vindo a afastar “
a tese de violação ao princípio da dialeticidade recursal no julgamento do Recurso de Apelação
”
(
vide
id. 154207156).

Nessa quadra, noto que ao proferir o voto, o ínclito Relator antecessor consignou, quanto aos demais vícios aventados, que:

“(...) aduz que não foi analisado se, na hipótese, ocorreu o fato gerador para incidência do ITCD que deu ensejo a CDA, na medida em que inexiste quaisquer recebimentos a título de transferência patrimonial. Narra à ocorrência de contradição, considerando que quem não produziu provas capazes de modificar o direito foi a parte embargada.

O voto condutor do acórdão considerou:

Esses bens totalizam R$ 623.966,14 (seiscentos e vinte e três mil, novecentos e sessenta e seis reais e quatorze centavos).

Aliado a isso, deve ser observado que o Apelado declarou ‘transferências patrimoniais – doações, heranças, meações e dissolução da sociedade conjugal ou unidade familiar’ (Id. 112032967) na ordem de R$ 405.759,00 (quatrocentos e cinco mil, setecentos e cinquenta e nove reais), dando ensejo ao Aviso de Cobrança Fazendária no 1200441/337/76/2013 (Id. 112032968).

Nesse aspecto, cabe registrar, por relevante, que apesar de o Apelado sustentar que o valor foi declarado em decorrência de erro no preenchimento de seu imposto de renda, o mesmo não apresentou a declaração retificadora, sendo certo que também não comprovou a venda de parte do patrimônio.

Por sua vez, deve ser considerado que na declaração do imposto de renda no ano calendário 2008 o Apelado indica valores que estão em descompasso com aqueles declarados na escritura pública de divórcio direto consensual, a exemplo do apartamento e do veículo Toyota Corolla (Id. 112032967).

O que se constata, após detida análise probatória, é que a presunção de validade do débito fiscal deve prevalecer, considerando que não foi desconstruído pelo Apelado, cujo ônus da prova lhe incumbia (Id. 142121686).

Disso decorre que o acórdão não é omisso ou contraditório em relação às teses arguidas pelo Embargante, pois restou concluído, após exposição fática, que a presunção de validade do débito fiscal deve prevalecer. Assim, é possível afirmar que a pretensão do Embargante consiste na rediscussão da matéria, o que não é possível via Embargo de Declaração conforme reiteradamente decidido por este e. Tribunal de Justiça
:

(...)

Conclui-se, portanto, que os argumentos do Embargante, em relação a tais pontos, denotam mero inconformismo com o que foi julgado
.”
(g. n.)

Diante dessas considerações, nota-se que o Acórdão não padece de qualquer contradição ou omissão, pois foram expostas, de forma inteligível, as premissas para reconhecer,
in casu
, a omissão no enfrentamento da tese de violação da dialeticidade recursal, embora vindo a rejeita-la.

O fato desta Corte haver deliberado acerca da lide de forma desfavorável à defendida pelo ora Embargante, elegendo fundamentos diferentes daqueles por ele escolhido, não configura omissão ou qualquer outra causa passível de apreciação mediante a oposição de Embargos de Declaração.

Reforçando esse posicionamento, cito a jurisprudência do STJ:

“
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ISS. VERIFICAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DA SOCIEDADE FORMADA PELA AGRAVANTE. ÓBICES DAS SÚMULAS 5 e 7 DO STJ.

1. Não ocorre contrariedade ao art. 535, II, do CPC/1973 quando o Tribunal a quo aprecia a demanda em toda a sua extensão, de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.
2. O fato de o Tribunal a quo haver decidido a lide de forma contrária à defendida pela parte recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ela propostos, não configura omissão ou qualquer outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos de declaração
. 3. A verificação acerca da natureza jurídica da sociedade formada pela recorrente, se empresária ou não, pressupõe o reexame de seus atos constitutivos e das demais provas dos autos, o que é vedado na estreita via do recurso especial ante os óbices estampados nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(STJ. AgInt no AREsp 1.060.431/SP. Ministro
Og Fernandes
, Segunda Turma. DJe 28/2/2019) (g. n.)

Depreende-se dos presentes aclaratórios que, uma vez mais, pretende o Embargante rediscutir a matéria já julgada de maneira inequívoca por esta Egrégia Câmara, intensão que, como dito, não está em harmonia com a natureza e a finalidade dos Embargos de Declaração.

Por conseguinte, o que a ora Embargante classifica como
“copia e cola”

(id.

156105172 - p. 7)

é, na verdade, a fundamentação condizente com o pronunciamento que se espera na análise de Embargos de Declaração que se mostravam improcedentes.

O que pretende o Embargante, em seus segundos Embargos Aclaratórios, é que este Colegiado "demonstre" que a fundamentação do dispositivo do Acórdão ora embargado não atende à sua expectativa, não importando, na prática, se o mencionado Acórdão está ou não adequado às condições e garantias estabelecidas pelo sistema jurídico recursal.

De se ver que, em verdade, o Acórdão embargado bem analisou não apenas os argumentos recursais, mas toda a legislação pertinente à matéria ora em discussão, de sorte que o momento não comporta a pretendida rediscussão da matéria de mérito, sendo este o entendimento jurisprudencial, a exemplo do firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. INTUITO DE REDISCUTIR O MÉRITO DO JULGADO. INVIABILIDADE. PROCESSUAL CIVIL. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS E A EXPEDIÇÃO DA RPV OU DO PRECATÓRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC/2015.
(...) 3. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário. 4. Não há lacuna na apreciação do decisum embargado. As alegações do embargante não têm o intuito de solucionar omissão, contradição ou obscuridade, mas denotam a vontade de rediscutir o julgado. 5. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no AgRg no REsp 1573171/RS. Rel. Ministro
Herman Benjamin
, Segunda Turma. DJe 19/12/2017).

No que pertine ao almejado pré-questionamento, destaco ser dispensável, consoante os termos do art. 1.025 do CPC, a expressa manifestação por este Câmara Julgadora acerca de todos os dispositivos legais.
In verbis
:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Nessa intelecção, desde que guardem adstrição aos limites de incidência previstos no art. 1.022 do CPC, a mera oposição de embargos de declaração supre o requisito do pré-questionamento para fins de interposição de recursos superiores.

Negado, pois, o esperado provimento ao primeiro Embargo, a atual irresignação do Embargante
MARCO ANTONIO DE MARTINS E PINHEIRO
não pode, nesse sentido, ser sanada pela via destes segundos Embargos Aclaratórios, dada a inexistência de quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Pelo exposto,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023